Tribunal: TJMT
Processo: 1012838-98.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012838-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELINEIA APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 292.738.381-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Não há omissão quanto ao pedido subsidiário, uma vez que o acórdão expressamente reconheceu a regularidade do valor debitado, afastando a premissa de pagamento indevido que sustentava tal pleito.

2.

Também não se verifica omissão quanto à alegação de venda casada de seguros, pois o acórdão consignou ausência de prova da imposição da contratação como condição para concessão do empréstimo.

3.

A insurgência da parte embargante revela nítido propósito de rediscutir o mérito do acórdão, o que ultrapassa os limites da via aclaratória, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ELINEIA APARECIDA ALVES DA SILVA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

A embargante aponta omissões no acórdão, especificamente quanto à ausência de análise do pedido subsidiário formulado na petição inicial, bem como sobre a alegação de venda casada de seguros nos contratos de empréstimo.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, verifico que os embargos não merecem acolhimento.

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar expressamente seu pedido subsidiário de restituição da diferença entre o valor debitado (R$ 59.115,00) e a soma das dívidas (R$ 52.546,03), correspondente a R$ 6.568,97.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, expressamente consignou que o valor debitado correspondia exatamente ao montante autorizado pela própria recorrente para liquidação da operação de crédito, afastando, assim, a premissa fática do pedido subsidiário.

Transcreve-se do julgado:

"O pedido subsidiário consistia na restituição da diferença entre o valor debitado (R$ 59.115,00) e a soma dos supostos empréstimos (R$ 52.546,03), no montante de R$ 6.568,97, caso não fosse reconhecida a nulidade dos contratos.

Ocorre que, ao reconhecer a validade da operação de liquidação antecipada autorizada pela própria recorrente, o magistrado sentenciante afastou a premissa fática que embasava o pedido subsidiário, qual seja, a existência de pagamento a maior. Conforme demonstrado nos autos, o valor debitado correspondia exatamente ao valor autorizado pela recorrente para liquidação da operação de crédito, não havendo que se falar em restituição de diferença."

Portanto, não há omissão, pois a questão foi enfrentada de forma clara e fundamentada.

Quanto à alegada omissão sobre a venda casada de seguros, também não prospera.

O acórdão expressamente afirmou:

"Quanto à alegação de venda casada de seguros não solicitados, verifica-se que tal argumento não foi devidamente comprovado pela recorrente. Não há nos autos elementos que demonstrem a imposição de contratação de seguros como condição para a concessão do empréstimo."

Conforme reiterado nos autos, os contratos (operações 983565314 e 163636753) de fato incluem valores referentes a seguros. No entanto, não há qualquer indício de que a contratação tenha sido imposta como condição para o empréstimo, tampouco de que a autora tenha manifestado oposição à contratação.

Segundo o Tema Repetitivo 972 do STJ, para se configurar a venda casada é necessário comprovar que houve imposição da contratação do seguro. Tal prova não foi produzida pela embargante.

A simples inclusão do seguro no contrato, com assinatura da consumidora e ausência de protesto ou ressalva, não configura, por si só, prática abusiva, sobretudo diante da presunção de validade dos negócios jurídicos.

Dessa forma, não se constata vício que justifique o acolhimento integral dos embargos, sendo evidente que a pretensão da embargante é, na verdade, obter a modificação do julgado, finalidade estranha à natureza dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025